Tribunal: STF
Processo: HC 247088
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Gomes Rocha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 935.933/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente fora condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de seiscentos dias-multa.



    Neste writ, a defesa busca, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico para o porte para uso próprio.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados ocorreram em 2017, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 2018. Desse modo, ante a longa passagem de tempo entre a data dos acontecimentos e a presente impetração, é forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 7, p. 1)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o mérito do writ sequer foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da impossibilidade de impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal (trânsito em julgado no ano de 2018).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente